Tribunal: TJSP
Processo: 1002467-08.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência, que declarou a nulidade do contrato, condenou a requerida à restituição simples quanto aos descontos ocorridos até a data de 30 de março de 2021, e em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência, que declarou a nulidade do contrato, condenou a requerida à restituição simples quanto aos descontos ocorridos até a data de 30 de março de 2021, e em dobro quanto aos descontos efetuados a partir dessa data, admitida a compensação com os valores creditados em conta corrente da autora; e ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência da requerida PRELIMINAR de cerceamento de defesa. Rejeição. O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para determinar quais são indispensáveis à resolução da controvérsia. Hipótese, ademais, em que em fase de especificação de provas o réu pediu o julgamento antecipado, tendo se operado a preclusão. MÉRITO. Autora não alfabetizada. Formalidades do art. 595 do Código Civil não observadas, sem indícios de que a parte contratante tenha ficado ciente dos termos do empréstimo. Nulidade da contratação bem reconhecida. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. RESTITUIÇÃO DE VALORES Caso concreto em que não há violação à boa-fé objetiva. Repetição na forma simples. COMPENSAÇÃO. Autorizada a compensação com o valor creditado pelo banco em conta corrente da autora, em razão do empréstimo não contratado. DANO MORAL Transtornos experimentados pela autora, na hipótese, que superam o mero dissabor. Consumidora idosa e hipossuficiente financeira, hipervulnerável. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado na origem mantido, em atenção às circunstâncias do caso, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). JUROS DE MORA sobre a indenização do dano moral devidos desde a data do fato, nos termos da Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente provido, apenas para estabelecer que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da autora deve se dar de forma simples. Correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização do dano moral, em observância da Súmula 54 do STJ.